Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017395-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PATRICIA KRETLI CORRADI & CIA LTDA - CNPJ: 31.461.014/0001-36 (AGRAVADO), OSVALDO DO VALLE JUNIOR - CPF: 117.699.916-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1017395-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADOS:

PATRICIA KRETLI CORRADI & CIA LTDA e OSVALDO DO VALLE JUNIOR

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO ONLINE – TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS - ART. 830 DO CPC – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC possui natureza distinta do arresto cautelar, não exigindo a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, bastando a não localização do executado para citação.

2. Segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o arresto executivo não exige o esgotamento das tentativas de localização do executado, sendo suficiente uma única tentativa frustrada.

3. Frustrada a citação postal em diversos endereços, com a informação "mudou-se", resta configurado o requisito legal para o deferimento do arresto executivo online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

4. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000954-02.2021.8.11.0005
,

ajuizada em face de
PATRICIA KRETLI CORRADI & CIA LTDA e OSVALDO DO VALLE JUNIOR
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, fundamentando-se na ausência de demonstração dos requisitos inerentes às medidas cautelares, quais sejam,
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
(ID. 182494017 dos autos principais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC independe da demonstração dos requisitos típicos da tutela cautelar, bastando que a tentativa de citação do executado no endereço indicado no contrato seja inexitosa, não havendo nenhuma menção legal de necessidade de esgotamento das medidas citatórias ou demonstração de que o executado esteja dilapidando seu patrimônio.

Ressalta que tentou a citação do agravado tanto no endereço constante do distrato social da executada (ID 138548132), quanto em endereços obtidos via SISBAJUD (ID 165334997), todas resultando negativas, com a informação "mudou-se".

Afirma que, após pesquisas de endereço via Sisbajud (ID. 165334997), foram expedidas outras cartas de citação que retornaram negativas (ID. 168965308, 169601319 e 170664480).

Destaca que o processo de execução tramita desde maio de 2021, ou seja, há mais de 4 anos, sem êxito na citação do executado, o que demonstraria o risco ao resultado útil do processo pela demora e eventual dilapidação patrimonial.

Sob tais argumentos, pugna pela reformada da decisão agravada e, consequentemente, seja deferido o arresto executivo em face do agravado via SISBAJUD (com reiteração “teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD (das declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos ou de outro período que este Tribunal entenda pertinente). Requer seja concedida a antecipação da tutela recursal pretendida.

A liminar recursal foi
deferida
para “autorizar o arresto executivo de bens dos agravados via sistemas SISBAJUD (com reiteração automática pelo prazo de 30 dias), RENAJUD e INFOJUD (declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos) (ID 290722392).

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da
execução de título extrajudicial nº 1000954-02.2021.8.11.0005
, que indeferiu o pedido de arresto executivo via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O processo executivo foi ajuizado em maio de 2021, tendo como fundamento uma Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro, no valor de R$ 60.000,00, que atualmente atualizado perfaz a quantia de R$ 162.038,50. Os executados são Patricia Kretli Corradi & Cia Ltda (empresa já extinta) e Osvaldo do Valle Junior.

A decisão agravada (ID 182494017) indeferiu o pedido de arresto executivo formulado pelo exequente.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de deferimento de arresto executivo online quando frustradas as tentativas de citação do executado, independentemente da demonstração dos requisitos típicos das tutelas cautelares.

Contudo, o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, possui natureza jurídica distinta do arresto cautelar. Enquanto este último exige a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o arresto executivo é medida própria do procedimento executivo que visa garantir a efetividade da execução quando o executado não é localizado para citação.

A redação do art. 830 do CPC é clara ao estabelecer que:

"Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo."

Como se vê, o único requisito para o deferimento do arresto executivo é que o oficial de justiça não encontre o executado. Não há qualquer menção à necessidade de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tampouco de probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, além de ser possível na modalidade
online
, prescinde do esgotamento das tentativas de localização do executado, sendo suficiente uma única tentativa frustrada.

Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido." (STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. "Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line ( CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)" (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)" (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10168477720238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

No caso concreto, verifica-se que o agravante tentou a citação via oficial de justiça no endereço constante na Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro, no valor de R$ 60.000,00 (ID. 65912836 dos autos principais); citação postal para o endereço declarado pelo próprio agravado no distrato social da executada (ID. 138548132), tendo a missiva retornado com o aviso de "mudou-se" (ID.160106829 e 160107144); bem como em endereços obtidos via SISBAJUD, todas com resultado negativo (ID. 168965308, 169601319 e 170664480 dos autos principais).

Tais circunstâncias evidenciam que, apesar das diversas tentativas do exequente, não foi possível localizar o executado para citação, configurando-se o requisito legal para o deferimento do arresto executivo.

É importante ressaltar que o processo de execução tramita desde maio de 2021, ou seja, há mais de 4 anos, sem que tenha sido possível localizar o executado para citação, o que reforça a necessidade da medida para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Além disso, o arresto executivo não viola o contraditório e a ampla defesa, uma vez que, conforme previsto no § 3º do art. 830 do CPC, o arresto somente se converterá em penhora após a regular citação do executado e transcorrido o prazo para pagamento, oportunidade em que poderá exercer seu direito de defesa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão liminar de ID. 290722392, para autorizar o arresto executivo de bens dos agravados via sistemas SISBAJUD (com reiteração automática pelo prazo de 30 dias), RENAJUD e INFOJUD (declarações de imposto de renda dos últimos 3 anos).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025